Tribunal: TJMT
Processo: 1002950-26.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002950-26.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), CIRO DOS SANTOS ROCHA - CPF: 022.671.449-72 (AGRAVANTE), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA – POSSE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a presença dos requisitos mínimos para deferimento de liminar de reintegração de posse, notadamente diante da prova dos autos indicar que o bem vindicado pelo Recorrente já havia sido vendido há anos, deve a decisão denegatória ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CIRO DOS SANTOS ROCHA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro - Código 277031
-, movida em desfavor de
EDISON MARTINS GOMES
, ora Agravado, onde teve sua liminar possessória indeferida na origem por ausência dos requisitos legais.

Em suma, aduz o Agravante que a decisão singular proferida nos embargos de terceiro merece ser reformada, sob o argumento de que faz jus a reintegração de posse de uma área de aproximadamente 865,52 hectares, o qual sofreu constrição em face do cumprimento de mandado de imissão de posse extraído da
Ação Reivindicatória c/c Indenizatória no. 4419-89.2010.811.0015 – Código no. 125206
-, da Comarca de Sinop/MT, diante da concessão de tutela antecipada de forma unânime no recurso de
Agravo de Instrumento no 109282/2015
, este interposto pelo autor da ação reivindicatória EDISON MARTINS GOMES, ora Agravado.

Adiante o Agravante teceu comentários sobre a extinção de uma
ação de usucapião
promovido por ele, relativamente a área em questão, informando que a referida ação estava em curso perante a Comarca de Sinop há mais de 10 (dez) anos, cujo Agravado EDISON MARTINS GOMES figurou como réu naquela ação. Contudo, os autos foram arquivados em 2015, situação essa totalmente ignorada pelo Agravante.

Assevera ainda o Agravante que por uma falha na publicação passou desapercebido o julgamento da ação de usucapião, o qual foi extinto sem julgamento do mérito.

Sustenta também que teve ciência da Ação de Reivindicatória e da Medida de Antecipação de Produção de Prova, ambas promovidas pelo Agravado em 2010 e 2006, respectivamente.

No mais, pondera que não participou do julgamento do
Agravo de Instrumento no 109282/2015
, interposto pelo Agravado EDISON MARTINS GOMES, que resultou na ordem de imissão na posse ora combatida.

Por fim, pretende o Agravante a imediata reintegração na posse da área de aproximadamente 865,52 hectares, área constrita em razão do v. acórdão proferido no RAI no 109282/2015, vinculado aos autos de Ação Reivindicatória no 004419-89.2010.811.0015.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de Id. 243296.

Ausente informações do Juízo, muito embora solicitado.

Na decisão monocrática de Id. 1627271 este Relator reconheceu a manifesta ilegitimidade ativa do Agravante para figurar no polo ativo dos Embargos de Terceiro – Código 277031, razão pela qual, aplicando o efeito translativo ao recurso, julgou extinta a ação originária, fundamento no §3o, do art.485, e seu inciso VI, do CPC.

Referida decisão foi mantida, à unanimidade, por esta Câmara quando do julgamento do Agravo Interno contra ela interposta (Id. 5975163) havendo, inclusive, a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ao Agravante.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Agravo interposto contra decisão que inadmitiu seu Recurso Especial, deu provimento a este par, determinar que o órgão fracionário procedesse novo julgamento do Agravo de Instrumento (Id. 28769458).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de novembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020